Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711924-28.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE FELIPE DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 79995340, tendo em vista que eventuais desdobramentos ocorridos após a prolação do acórdão devem ser submetidos às vias processuais próprias, notadamente no âmbito do cumprimento de sentença, da execução provisória ou, se for o caso, em ação autônoma, não sendo admissível sua utilização para ampliar o objeto cognitivo dos embargos declaratórios ou lhes conferir indevido caráter substitutivo de recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator